Tribunal: TJPA
Processo: 0018121-46.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018121-46.2018.8.14.0401

APELANTE: JOSE MARIA DA ROCHA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA POR CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147,
CAPUT,
C/C ART. 7º DA LEI Nº 11.340/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO NOS CRIMES COMETIDOS NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Muito embora só conste nos autos, como prova judicial, o depoimento da vítima, os precedentes das cortes superiores atribuem à palavra da vítima relevante valor probatório, notadamente nos casos de crimes cometidos no contexto da violência doméstica, geralmente marcados pela clandestinidade da conduta. No caso dos autos, a palavra da vítima, filha do acusado, foi contundente em narrar com minucio as ameaças realizadas por seu pai, sem que tenha sido qualquer prova em sentido contrário, a desconstituir o juízo de certeza gerado pelo depoimento.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação criminal, consoante voto do relator.

10ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos dias dezessete de abril a vinte e cinco de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOSÉ MARIA DA ROCHA DOS SANTOS
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Capital, em 25.11.2020 (Num. 11113214 - Pág. 1/Num. 11113215 - Pág. 1), nos autos da Ação Penal nº 0018121-46.2018.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), em que foi condenado à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, pelo crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP/40, no contexto da violência doméstica, conforme art. 7º da Lei nº 11.340/06.

Em suas razões recursais (Num. 11113216 - Pág. 3/Num. 11113217 - Pág. 3), a defesa impugna somente o mérito do julgamento, requerendo a absolvição do acusado diante da insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas, uma vez que somente a vítima foi ouvida em juízo.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 11113224, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 12406062.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pedido de absolvição por atipicidade insuficiência de provas.

A defesa, em sua peça recursal, requer a reforma da sentença por entender não comprovada a materialidade e autoria delitivas, pois a única prova produzida em juízo teria sido a oitiva da vítima, que não teria a isenção necessária a embasar uma sentença condenatória, por não poder se igualar à prova testemunhal.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, o relacionamento entre a vítima e o acusado sempre foi conturbado, em virtude dele ser dependente químico. Inclusive, no ano de 2015, ele já a teria agredido fisicamente, assim como à sua mãe (avó da vítima). Diante das agressões, foi lavrado boletim de ocorrência e deferidas em favor da vítima e sua avó medidas protetivas. Após várias ocorrências, o acusado ficou desaparecido por aproximadamente três anos, retornando na data dos fatos ora apurados, afirmando que as medidas protetivas teriam perdido eficácia e que detinha direito sobre o imóvel em que ela e a avó residem. Desde então o acusado viria invadindo o imóvel, até que no dia 17.06.2018, proferiu a seguinte ameaça “eu vou te matar, a casa é minha, quando a mamãe morrer, eu vou ficar com a casa, você não tem direito, tu ta fudida na minha mão, eu vou entrar aí à noite”. Diante disso, o
parquet
requereu sua condenação nas penas do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP/40.

Quanto ao crime de ameaça, dispõe o código penal:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

Trata-se de crime formal, sem a necessidade de produção de resultado naturalístico, assim como crime transeunte, a não deixar vestígios. Daí porque sua comprovação torna-se mais dificultosa, principalmente quando cometido no contexto da violência doméstica e familiar, regulamentado pela Lei nº 11.340/06, pois em regra marcado pela clandestinidade da conduta, impedindo a existência de provas testemunhais.

Diante disso e com vistas a evitar a impunidade dos agentes, tendo em vista o compromisso do Estado brasileiro, no plano internacional, de combate à violência de gênero contra a mulher, é que a jurisprudência dos tribunais superiores tem atribuído relevante valor probatório à palavra da vítima em crimes dessa natureza, quando prestada de modo contundente, claro e confiável, em apoio ao conjunto probatório como um todo. Nesse sentido, diversas vezes já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1925598 TO 2021/0217696-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

(Grifei)

Sendo assim, como prova judicial, produzida no curso do processo e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa tem-se o depoimento da vítima, em audiência de instrução e julgamento realizada em 07.11.2019 (Num. 11113206 - Pág. 1/2), na qual ela assim declarou, em síntese:

[Num. 11113207] qualificação; que a situação já perdura há anos; que já houve medidas protetivas anteriores, que crê que em 2014; que mora desde pequena com a avó e com o acusado; que ele também mora lá, tem o quartinho dele, ele fica em casa quando esta trabalhando e de vez em quando ele viaja, não se sabe para onde ele vai; que ele viaja, passa um tempinho fora e depois volta; que ele é alcoólatra e ele bebe muito, bebe muito mesmo; que só que a avó da depoente, mãe do acusado, é mãe, né?! Sempre acolhe filho, independentemente de como ele esteja; que a depoente era mais nova, então nunca entendia porque sempre que o acusado estava bêbado, ela sempre acolhia ele; que ele chegava bêbado, que chegava de madrugada, batia na porta de casa e já quebrou a porta de casa; que ele morava lá, então a avó sempre acolhia ele, porque não tinha trabalho fixo, então quem o sustentava era a avó, assim como a depoente; que com o passar dos anos, a depoente foi crescendo e crê que para o acusado, agora a mãe só daria as coisas para a filha e não mais a ele;

que a depoente já começou a bater de frente com ele, que sua avó já é pessoa idosa, pois hoje já tem 83 anos; que já com 80, 78, todo tempo sua avó tinha que acordar de madrugada porque ele estava batendo na porta; que ele já chegou a agredir vizinhos, dar em cima de vizinhas e os maridos não gostam; que a depoente também tem que trabalhar, tem que acordar de madrugada para ir ver a avó, pois às vezes dorme no quarto de cima; que sua avó já caiu da escada, por acordar cambaleando para abrir a porta a ele; que sempre diz a avó para deixar ele na rua ou que os amigos abram para ele; que a primeira medida protetiva foi justamente e por isso, porque saiu com a avó e estava para a igreja; que trancaram a casa e seu pai não podia mais entrar; que ele se revoltou por não ter a chave de casa para entrar, pois estava tudo trancado; que na época, a depoente acha que ele já estava usando drogas, pois estava conturbado, quando bebia, não era mais de fazer algazarra na casa, ficar gritando, falando palavrão, ele já estava começando a fazer cruzes dentro de casa, pegava lápis e ficava desenhando cruzes; que ele já escondia álcool, querosene; que já estava dando medo na depoente; que nessa primeira vez, ele arrombou a porta de trás de casa, bebeu o vidro de agua sanitária e queria mais algo para beber, então ele subiu e pegou o vidro de perfume da depoente para beber; que a depoente chegou e quis pegar o perfume, mas aí ele já foi para cima da depoente para dar soco nela; que a avó da depoente idosa foi tentar ficar na frente dele e ele empurrou ela, então ela se bateu na parede e a depoente gritou; que foi que os vizinhos vieram, ligaram para a polícia; que foi que foram a primeira vez para a delegacia, a avó estava mais lúcida, ela contou, falou tudinho e eles fizeram a medida protetiva; que para ele, a medida protetiva ia durar quatro anos; que a primeira medida, se não se engana, foi em 2014; que no ano passado, a irmã da depoente já estava em Belém; que disseram à depoente que o acusado já estava por perto rondando por perto; que então contou toda a história à irmã, que mora em MG; que a irmã da depoente falou para ir à polícia e narrar as coisas; que foi que ele foi lá em casa, que ele já não tinha mais a chave; que trocaram todos os cadeados; que o que ele fez, de madrugada, ele entrou pelo telhado, lá é telha de barro, ele entrou, destelhou; [Num. 11113208] que mexeu lá por casa e saiu; que a avó da depoente viu e a depoente estava dormindo; que de manhã, quando acordou, já estava totalmente preocupada e o acusado já lá na porta; que a irmã da depoente não estava na casa, tinha saído para visitar parentes; que a avó da depoente disse “teu pai ta aí”; que disse á avó que não era ele, que fazia anos que ele não vinha em casa, achando que a senhora teria sonhado;

que ela disse “quer ver, vem cá ver”; que foi na sala e estava a telha destelhada; que disse a ela que talvez tivesse sido um gato um rato, alguma coisa; que depois, ela acordou umas 7 horas, quando deu umas 9 ou 10 horas, lá esta ele lá na frente, batendo, gritando, falando palavrão; que confirma que ele teria dito “
Eu vou te matar! A casa é minha! Quando a mamãe morrer, eu vou ficar com a casa! Tu não tens direito! Tu estás fudida na minha mão!
Eu vou entrar aí de noite!; que além disso, ele fala que não tem direito a nada, que não é filha dela, que quando a avó morrer, ele que vai herdar tudo; que a briga maior dele é a casa, que ele quer entrar na casa; que fala para ele, que se ele fosse uma pessoa sociável, bebesse como ele bebia no começo, tudo bem, pois ele é seu pai; só que ele agredir a depoente e agredir a avó, que já é pessoa idosa, não pode; que se sentiu temerosa pela ameaça; que saiu de casa, por medo e pelas ameaças;

que não esta mais morando lá, e quem esta lá agora é ele; que saiu de casa e a grande sorte foi que conseguiu tirar todas as coisas e teve que se mudar de um dia para o outro, pois a irmã viajou e a avó não quis mais ficar na casa por medo dele; que as duas saíram; que ligavam sobre as medida protetivas, ele diz que acabou a protetiva; que pediu novamente medidas protetivas, mas ele não sabe; que ele passou anos fora, sem dar notícias nenhumas, aí voltou nesse dia, dizendo que tinha acabado as medidas protetivas; [Num. 11113209] que as ameaças foram ditas ano passado; que é irmã gêmea; que ele encontrou a irmã da depoente e achou que fosse a depoente; que disse a ela que já tinha acabado as medidas protetivas e que não teria mais nada que lhe segurasse; que a polícia não poderia mais prender o acusado, pois não teria mais nenhuma denúncia; que quando a irmã disse que não era a depoente, ele disse “eita, tô fudido”; que ele ameaçou a irmã e depois ela falou à depoente e quando a depoente foi falar com ele, ele repetiu as ameaças; que ele disse que não era porque a irmã estava lá, que ela iria defender a depoente, que já teriam acabado as medidas protetivas, a casa seria dele e ele iria entrar sim; que acha que ele só não entrou antes, porque o sobrinho estava lá;

que ele ameaça de morte; que ele fala muita coisa; que percebeu que ele estava bebido, não totalmente transtornado como antes, mas quando ele voltou, voltou como se estivesse alcoolizado; que não teve mais contato com ele depois desses fatos; que saiu justamente por isso; que graças a Deus sua avó está bem e já não pergunta mais sobre ele, até devido à idade, pois já é idosa.

(Grifei)

Em sentido contrário, como forma de confrontar a prova produzida pela acusação, nada foi produzido pela defesa. Em interrogatório, o acusado exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Logo, o conjunto probatório conduz ao reconhecimento da materialidade e autoria delitivas, justificando a condenação do acusado ante o juízo de certeza quanto à sua culpabilidade, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo.
Sendo assim, entendo como acertada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 26 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/04/2023